Tribunal: TJMT
Processo: 0005290-07.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005290-07.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ART. 45, IV, ALÍNEA “B”, DA Lei 7.098/98 – LEGALIDADE DA ATUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.” (TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal nº 0005290-07.2011.8.11.0041, ajuizada em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu parcialmente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a nulidade do ato administrativo TAD nº 783219-9, apenas no que concerne ao ICMS lançado, persistindo assim a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que o TAD foi fundamentado no art. 45, X, alínea “j”, da Lei nº 7.098/98, o qual se refere ao descumprimento de obrigação principal e acessória relativa à exportação.

Expõe que o
“dispositivo que fundamentou a imposição da multa não guarda consonância com o caso dos autos, uma vez que a multa aplicada se refere à operação sobre exportação e a presente demanda versa sobre operação de remessa para demonstração de produto para outro Estado da Federação”.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar parcialmente a sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 2321282 e 2321306]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu parcialmente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a nulidade do ato administrativo TAD nº 783219-9, apenas no que concerne ao ICMS lançado, persistindo assim a multa descumprimento de obrigação acessória.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Em síntese, a parte Apelante defende que o dispositivo que fundamentou a imposição de multa acessória não guarda consonância com o caso dos autos, visto que a multa aplicada se refere à operação sobre exportação e a presente demanda versa sobre operação de remessa para demonstração de produto para outro Estado da Federação, conforme informações extraídas do TAD nº 783219-9 (id. 2320292).

Com efeito, o TAD nº 783219-9 apresenta as seguintes informações:

NOTAS FISCAIS
: Nº 620

Pela
INFRAÇÃO
ao disposto: artigo 200 c/c 211 do RICMS.

Tendo como
PENALIDADE
o disposto: Artigo 45 inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 7.098 e alterações. Revisão de ofício conf. Art. 570-D, §5º, inciso II do RICMS e processo nº 168230 e 245637/2010 de 12/04/2010.

ANEXO:
(omissis) IV – Emissão de documento fiscal consignando declaração falsa, caracterizando penalidade prevista no inciso IV alínea “b”, do art. 45, da Lei 7.098/98 e alterações.

Ora, ao contrário do que defende a parte Apelante, a multa acessória ocorreu com supedâneo no art. 45, IV, alínea “b”, da Lei nº 7.098/98,
in verbis
:

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

(...)

b) emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal; (...)”

Desse modo, se a empresa não cumpriu com o que dispõe a legislação de regência, deve subsistir a multa em razão do descumprimento da obrigação acessória imposta pelo fisco.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.” (TJ-MT - AC: 00416252020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – MULTA CONFISCATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa não cumpre com o que dispõe a legislação de regência, deve subsistir a multa em razão do descumprimento da obrigação acessória imposta pelo fisco. Não se pode conhecer de matéria aventada apenas em sede de recurso, por configurar inovação recursal.

(TJ-MT 00314019120128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022